Tribunal: TJES
Processo: 0000450-25.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000450-25.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MAXIMO DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PENA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Comprovadas as materialidades e as autorias delitivas, por meio de todo o conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram das investigações e conseguiram desmantelar o grupo de indivíduos que se associaram para a prática da traficância no município de Venda Nova do Imigrante, e que estão em consonância com a confissão extrajudicial de dois réus e com a prova documental, a condenação de todos os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é medida que se impõe.

2. As penas bases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico de todos os acusados devem ser reduzidas, uma vez que somente as circunstâncias dos crimes foram fundamentadas, utilizando elementos concretos existentes nos autos.

3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea para um dos réus, ante a vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

4. Não se admite a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as acusadas foram condenadas pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que leva à certeza de que as rés integram organização criminosa.

5. Incabível a fixação do regime inicial aberto para uma das rés, em razão da pena aplicada.

6. Inviável acolher os pedidos de suspensão ou substituição das sanções corpóreas por restritivas de direitos formulados pelas acusadas, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

7. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder a uma das rés o direito de recorrer em liberdade, especialmente por ter permanecido presa durante a instrução criminal.

8. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

9. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000450-25.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR MÁXIMO DE OLIVEIRA
(DPE)
, RODOLFO ALVES FREITAS
(AC)
, RAFAELA MENDES PAIXÃO
(AC)
E QUÉZIA MARTINS DIAS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
JOÃO VITOR MÁXIMO DE OLIVEIRA, RODOLFO ALVES FREITAS, RAFAEL
A
MENDES PAIX
Ã
O
E
QUÉZIA MARTINS DIAS
, contra a sentença de id. 6510323, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06), às penas de:

*
JOÃO VITOR MÁXIMO DE OLIVE
I
RA
: 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.583 (dois mil, quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

*
RODOLFO ALVES DE FREITAS
: 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 3.152 (três mil, cento e cinquenta e dois) dias-multa e

*
RAFAELA MENDES PAIXÃO E QUÉZIA MARTINS DIAS
: 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.824 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões de id. 6510434, a ré Quézia Martins Dias requer, a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Subsidiriamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, inclusive com a aplicação do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O apelante João Vitor Máximo de Oliveira, nas razões de id. 6510448, pretende a redução das penas bases e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Rodolfo Alves Freitas, nas razões de id. 6539738, pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena e concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Já a acusada Rafaela Mendes Paixão (id. 7515175), requer a absolvição. Subsidiariamente, pretende a fixação das penas no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto, a substituição da sanção corpórea por restritivas de direito e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando
os fatos, narra a denúncia, que no dia 14 de junho de 2022, no bairro Providência, próximo à EDP, no município de Venda Nova do Imigrante, o acusado “João Vitor” foi preso em flagrante com
177 (cento e setenta e sete) pinos de “cocaína” e 04 (quatro) porções médias de “maconha”
e, ao ser levado à Delegacia, autorizou o acesso ao seu aparelho celular, com fornecimento de senha.

Ao analisarem o aparelho celular, os policiais identificaram que a acusada Rafaela Mendes Paixão trouxe a droga apreendida com o réu “João Vitor”, a pedido de Rodolfo Alves Freitas, sendo este integrante da Facção da Grande Vitória “Trem Bala”, que por sua vez seguia as ordens de Rodrigo de Melo Bezerril, do Rio de Janeiro, local de surgimento do Comando Vermelho, do qual a facção Trem Bala faz parte.

Consta da prefacial, ainda, que do exame do aparelho celular os policiais constataram que “João Vitor” e a acusada Quézia Martins Dias, funcionária da lanchonete da rodoviária, participavam de um ponto de tráfico e distribuição de droga naquele local.

Feitas essas considerações iniciais e, levando-se em conta as teses articuladas pelos apelantes, passo à análise conjunta dos recursos.

Quanto
aos pedidos de absolvição
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para o narcotráfico
, formulados pelos réus Quézia Martins Dias, Rafaela Mendes Paixão e Rodolfo Alves Freitas, tenho que não merecem prosperar.

De início, com relação à
materialidade
delitiva, ressalto que restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 09/12), pelos relatórios de investigação de fls. 34/42 e 43/47, pelos autos de apreensão e constatação (fls. 21/22 e 88/89) e pelo laudo de exame químico (fls. 249/251), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, verifico que ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 15/15v), “João Vitor” afirmou que no seu celular havia informações acerca dos contatos de vendedores e compradores de drogas, ressaltando que há cerca de um mês estava vendendo drogas para “RD”, esclarecendo, na ocasião, que “RD” se chama “Rodolfo”, identificado posteriormente como sendo o réu Rodolfo Alves Freitas.

Relatou, ainda, naquela ocasião, que “RD” mandava alguém lhe trazer as cargas e as entregava na rua, na rodoviária ou em outro local, sendo que após as investigações, descobriu-se se tratar da ré Rafaela Mendes Paixão.

A apelante Quézia Martins Dias, em seu interrogatório na fase administrativa (fls. 64/65), esclareceu que conheceu o acusado “Rodolfo”, vulgo “RD” e o corréu Rodrigo, vulgo “RD Rio” através de um amigo, para o qual relatou que estava precisando de dinheiro e queria fazer “um corre” e que, ao entrar em contato com “RD Rio” este lhe ofereceu R$ 200,00 (duzentos reais) por semana para realizar os depósitos referentes ao tráfico de drogas.

Afirmou, que no mesmo período passou a manter contato e a se relacionar amorosamente com o réu “Rodolfo”, quando soube que ele trazia drogas de Cariacica para entregá-las ao acusado “João Vitor” (responsável pela venda de drogas no município de Venda Nova do Imigrante), destacando que “João Vitor” lhe entregava o dinheiro da venda dos entorpecentes na rodoviária, onde ela trabalhava, para que fossem feitos os depósitos em contas diversas.

A ré esclareceu que, na maioria das vezes era “Rodolfo” quem trazia as drogas para Venda Nova do Imigrante, mas algumas vezes, a acusada Rafaela Mendes Paixão, que residia próximo a “Rodolfo” era quem as transportava para entregá-las ao acusado “João Vitor”.

Por fim, a acusada informou que o chefe era o corréu “Rodrigo”, sendo que abaixo dele estava o réu “Rodolfo”, sendo o acusado “João Vitor”, o responsável pela venda da substância entorpecente em Venda Nova do Imigrante.

Na fase judicial (fl. 429 – mídia) os acusados não confirmaram a prática dos delitos em apuração nesses autos, tendo somente o réu “João Vitor” afirmado que algumas vezes vendeu drogas para a pessoa de “Bambam” (não identificado).

Inclusive, afirmaram que não se conhecem, com exceção da ré “Quézia”, que disse já ter visto “Rodolfo” e feito 01 (um) ou 02 (dois) depósitos para “João Vitor”, sem saber que se tratava de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Vejo que as negativas de autoria e os relatos de “João Vitor” e “Quézia” em Juízo, além de contradizerem os próprios depoimentos prestados na fase inquisitorial, mostram-se destituídos de qualquer credibilidade, uma vez que inviável imaginar que alguém entregaria certa importância em dinheiro a um desconhecido para realizar o depósito.

Ademais, o policial civil Vinícius Leite de Paula, ao ser ouvido em Juízo (fl. 429 – mídia), afirmou, “
sem sombra de dúvidas
”, que a acusada “Quézia” possuía conhecimento da origem do dinheiro que depositava, bem como do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, em Juízo (fl. 429 - mídia), os policiais que participaram da investigação e prisão dos acusados, confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva, esclarecendo sobre a dinâmica da apreensão e o contexto da investigação que a antecedeu, bem como ressaltaram que os fatos apurados nestes autos tiveram origem em outra investigação em curso, o que demonstra a ramificação da atividade criminosa dos acusados.

As testemunhas relataram na esfera judicial, que a abordagem e prisão do acusado “João Vitor”, bem como a apreensão da droga que ele trazia consigo, foi possível em razão de seu acompanhamento através do cerco inteligente de câmeras de videomonitoramento existentes no município.

Esclareceram que no decorrer das diligências notaram que havia uma relação estruturada entre os quatro acusados, ou seja:

* “Rodolfo” exercia o comando regional da operação (em grau abaixo do corréu Rodrigo, cuja ação penal foi desmembrada), além de em algumas oportunidades, realizar a venda da droga;

* “João Vitor” acondicionava e vendia os entorpecentes no município de Venda Nova do Imigrante;

* “Quézia” cuidava das operações financeiras, dos valores angariados com a venda da droga e do recrutamento de novos integrantes e mulas de transporte, para trazê-las do Estado do Rio de Janeiro e

* “Rafaela”, utilizando-se de UBER ou Táxi intermediava o transporte das drogas de “Rodolfo” para “João Vitor” realizar a venda da substância ilícita.

As testemunhas também ressaltaram que a ré “Quézia”, além da atividade relatada acima, como funcionária de uma lanchonete na rodoviária, mantinha com “João Vitor” um ponto de venda de droga naquele local que, como é de conhecimento geral, é de grande movimento.

Saliento, ainda, que a testemunha João Ruimar (fl. 429 – mídia), informou que a própria mãe do acusado “João Vitor”, no momento da prisão em flagrante, falou “
eu cansei de te avisar para você parar de se envolver com essas pessoas, agora as consequências são suas
”.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Não bastasse, em consonância com os depoimentos dos policiais e com os relatos dos réus “João Vitor” e “Quézia” na fase inquisitiva, estão as transcrições de conversas por aplicativo de mensagens, que demonstram a prática da traficância por cada um dos recorrentes, bem como a associação existente entre eles para a distribuição e comercialização do entorpecente.

Ressalto que, as investigações realizadas, somadas ao conjunto fático-probatório existente nos autos, torna evidente a ocorrência das elementares da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os quatro acusados para a prática do tráfico de drogas, configurando-se o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tendo a autoridade policial, ademais, logrado êxito em descrever a divisão de tarefas e posição hierárquica de cada um dos indivíduos dentro da associação criminosa por eles integrada.

Portanto, no caso concreto, é patente a culpabilidade dos réus quanto aos crimes praticados em associação criminosa especializada no tráfico ilícito de drogas, conforme descrito na denúncia, diante dos documentos indicados, da prova testemunhal e das mensagens interceptadas.

Desse modo,
mantenho
a condenação de todos os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006).

Passo agora, à análise dos
pedidos formulados pelas defesas de todos os apelantes de revisão da dosimetria
realizada em primeiro grau.

Destaco, desde logo, que diante das similitudes dos elementos concretos referentes às circunstâncias judiciais e às demais fases dosimétricas para ambos os crimes, realizarei as dosimetrias em conjunto para cada réu.

1.
João Vitor Máximo de Oliveira

Nas primeiras fases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais dos
motivos
(obtenção de lucro fácil) e as
circunstâncias dos
delitos
(a natureza e variedade da droga apreendida).

Vejo, portanto, que o MM. Juiz utilizou elementos concretos existentes nos autos para exasperar, tão somente, as circunstâncias dos crimes, razão pela qual decoto a vetorial dos motivos dos delitos.

Vale destacar, que embora fosse possível considerar em desfavor do réu a culpabilidade, já que restou demonstrado que no município de Venda Nova do Imigrante era ele o representante da quadrilha, deixo de fazê-lo para não incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez inexiste recurso do órgão ministerial.

Assim, considerando as penas em abstrato dos delitos e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável
reduzo
a pena base do
tráfico de drogas
para
0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e a do crime de
associação para o narcotráfico
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase das dosimetrias, o Magistrado reduziu as reprimendas intermediárias em 1/6 (um sexto), face a presença da atenuante da menoridade relativa, o que conservo, de modo que reconduzo as penas ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e de
03 (três) anos de reclusão
, para o de
associação para o narcotráfico
.

Quanto ao pedido do acusado de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea
, em que pese o réu ter colaborado para o desmantelamento da quadrilha (embora tenha mudado seu relato em Juízo), não vejo como acolher, face a vedação imposta pela Súmula nº 231, do c. STJ.

Inexistem agravantes e minorantes, a serem consideradas.

No entanto, o Magistrado, de forma acertada, aplicou as causas de aumento previstas no inciso III e V, do art. 40, da Lei de Drogas, uma vez que a droga, algumas vezes, era entregue e comercializada na rodoviária da cidade, bem como a operação era comandada pelo corréu “Rodrigo”, do Estado do Rio de Janeiro.

Destaco que para a incidência da majorante prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas, não é necessário que haja a transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração da realização do tráfico interestadual, como na hipótese.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(HC n. 340.709/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
28/10/2016
).

Além disso, há informações nos autos de que o réu e a acusada “Quézia”, que à época era funcionária de uma lanchonete na rodoviária do município, comercializavam a droga no local, que se sabe ser de grande movimentação de pessoas.

Assim, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada majorante, fixo as
pena
s
definitiva
s
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês
, para o crime de
associação para o narcotráfico
.

Reduzo as
sanções pecuniárias
do tráfico de drogas e da associação para o mesmo fim, para
69
0
(seiscentos e noventa) dias-multa e
81
0
(oitocentos e dez) dias-multa, respectivamente.

Em razão do
cúmulo
material
(art. 69, do CP), fixo a
pena total
do acusado em
10 (dez)
anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e ao pagamento de 1.
5
00 (um mil e
quinhentos
) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), em razão do montante da pena arbitrada.

2.
Rodolfo Alves de Freitas

Nas primeiras fases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como para o corréu “João Vitor”, o Magistrado considerou em desfavor do acusado os
motivos
(obtenção de lucro fácil) e as
circunstâncias dos
delitos
(a natureza e variedade da droga apreendida), utilizando de elementos concretos existentes nos autos para exasperar, tão somente, as circunstâncias dos crimes, razão pela qual decoto a vetorial dos motivos dos delitos.

Assim, considerando as penas em abstrato dos delitos e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável
reduzo
a pena base do
tráfico de drogas
para
0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e a do crime de
associação para o narcotráfico
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nas segundas fases, inexistem atenuantes a considerar. No entanto, o MM. Juiz, de forma escorreita, reconheceu a agravante do art. 62, inc. I, do CP, uma vez que no Estado do Espírito Santo, o acusado exercia posição de comando da associação criminosa, só estando acima dele o corréu “Rodrigo”, que a chefiava do Estado do Rio de Janeiro.

Desse modo, elevo a
reprimenda intermediária
em 1/6 (um sexto), arbitrando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, para a
associação para o narcotráfico
.

Não há minorantes a serem consideradas.

Contudo, devem ser aplicadas as causas de aumento previstas no inciso III e V, do art. 40, da Lei de Drogas, uma vez que a droga, algumas vezes, era entregue e comercializada na rodoviária da cidade, bem como a operação era comandada pelo corréu “Rodrigo”, do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada majorante, fixo as
pena
s
definitiva
s
em
0
9
(
nove
) anos, 0
3
(
três
) meses e
04
(
quatro
) dias de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e em
0
5
(
cinco
) anos, 0
6
(
seis
) m
eses e 20 (vinte) dias de reclusão
, para o crime de
associação para o narcotráfico
.

Reduzo as
sanções pecuniárias
do tráfico de drogas e da associação para o mesmo fim, para
930
(novecentos e trinta) dias-multa e
960
(novecentos e sessenta) dias-multa, respectivamente.

Em razão do
cúmulo
material
(art. 69, do CP), fixo a
pena total
do acusado em
1
4
(
quatorze
)
anos,
09
(
nove
) meses e 2
4
(vinte
e quatro
) dias
de reclusão e ao pagamento de 1.
890
(um mil,
oitocentos e noventa
) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), em razão do montante da pena arbitrada.

3.
Rafaela Mendes Paixão

Nas primeiras etapas o Magistrado utilizou da mesma fundamentação já transcrita acima, razão pela qual pelos mesmos motivos já expostos, reduzo a pena base do
tráfico de drogas
para
0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e a do crime de
associação para o narcotráfico
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nas segundas etapas da dosimetria dos delitos, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que conservo as reprimendas acima aplicadas.

Nas terceiras fases, inexistem minorantes a serem consideradas.

Por oportuno, ressalto que
não é possível acolher o

pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, uma vez que a acusada foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que leva à certeza de que a ré integra organização criminosa.

Devem ser aplicadas as causas de aumento previstas no inciso III e V, do art. 40, da Lei de Drogas, uma vez que a droga, algumas vezes, era entregue e comercializada na rodoviária da cidade, bem como a operação era comandada pelo corréu “Rodrigo”, do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada majorante, fixo as
pena
s
definitiva
s
em
0
7
(
sete
) anos,
11
(
onze
) meses e
0
8
(
oito
) dias de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e em
0
4
(
quatro
) anos, 0
9
(
nove
) m
eses e
05
(
cinco
) dias de reclusão
, para o crime de
associação para o narcotráfico
.

Reduzo as
sanções pecuniárias
do tráfico de drogas e da associação para o mesmo fim, para
710
(setecentos e dez) dias-multa e
890
(oitocentos e noventa) dias-multa, respectivamente.

Em razão do
cúmulo
material
(art. 69, do CP), fixo a
pena total
do acusado em
1
2
(
doze
)
anos,
0
8
(
oito
) meses e
13
(
treze
) dias
de reclusão e ao pagamento de 1.
890
(um mil,
oitocentos e noventa
) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), em razão do montante da pena arbitrada,
não sendo possível acolher o pedido formulado pela defesa de fixação do regime inicial aberto
.

4.
Quézia Martins Dias

Tendo o Magistrado utilizado dos mesmos argumentos transcritos acima para exasperar as penas bases da ré e, por ter sido somente as circunstâncias dos crimes, fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, conforme já demonstrado, reduzo pena base do
tráfico de drogas
para
0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e a do crime de
associação para o narcotráfico
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nas segundas etapas da dosimetria dos crimes, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que conservo as sanções acima aplicadas.

Nas terceiras fases, inexistem minorantes, ressaltando-se que
não é possível acolher o

pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, uma vez que a acusada foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que leva à certeza de que a ré integra organização criminosa.

Da mesma forma que para os corréus acima, devem ser aplicadas as causas de aumento previstas no inciso III e V, do art. 40, da Lei de Drogas, uma vez que a droga, algumas vezes, era entregue e comercializada na rodoviária da cidade, bem como a operação era comandada pelo corréu “Rodrigo”, do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, há informações nos autos de que a ré, aproveitava-se da condição de funcionária de uma lanchonete na rodoviária do município, para comercializar a droga no local, com o corréu “João Vitor”.

Desse modo, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada majorante, fixo as
pena
s
definitiva
s
em
0
7
(
sete
) anos,
11
(
onze
) meses e
0
8
(
oito
) dias de reclusão
, para o
tráfico de drogas
e em
0
4
(
quatro
) anos, 0
9
(
nove
) m
eses e
05
(
cinco
) dias de reclusão
, para o crime de
associação para o narcotráfico
.

Reduzo as
sanções pecuniárias
do tráfico de drogas e da associação para o mesmo fim, para
710
(setecentos e dez) dias-multa e
890
(oitocentos e noventa) dias-multa, respectivamente.

Em razão do
cúmulo
material
(art. 69, do CP), fixo a
pena total
do acusado em
1
2
(
doze
)
anos,
0
8
(
oito
) meses e
13
(
treze
) dias
de reclusão e ao pagamento de 1.
890
(um mil,
oitocentos e noventa
) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), em razão do montante da pena arbitrada.

Inviável acolher os
pedidos de suspensão ou substituição das sanções corpóreas por restritivas de direitos
formulados pelas defesas das acusadas Quézia Martins Dias e Rafaela Mendes Paixão, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Quanto
a
o pedido de

concessão
à
acusad
a

Rafaela Mendes Paixão

do direito de recorrer em liberdade
,

destaco que a ré permaneceu presa durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejaram sua segregação cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu a sentenciante.

Com relação à pretensão do réu Rodolfo Alves de Freitas de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, ressalto que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar a pena de:

(i)
João Vitor Máximo de Oliveira
para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa;

(ii)
Rodolfo Alves de Freitas
para 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.890 (um mil, oitocentos e noventa) dias-multa;

(iii)
Rafaela Mendes Paixão
e
Quézia Martins Dias
para 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.890 (um mil, oitocentos e noventa) dias-multa.

Por fim, mantenho a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.